Tribunal: TJMT
Processo: 1019677-79.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019677-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SELMA REGINA LOPES FONSECA - CPF: 344.722.231-04 (AGRAVADO), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e prescrição, em ação na qual se discute a responsabilidade do Banco do Brasil por má gestão e saques indevidos em conta vinculada ao PASEP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão envolve a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da ação, a competência da Justiça Estadual para o julgamento da demanda e a aplicabilidade do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC.

III. Razões de decidir

3. O Banco do Brasil, como administrador do PASEP, é parte legítima para responder por alegações de má gestão e saques indevidos, conforme entendimento fixado no Tema 1.150 do STJ.
4. A competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 42 do STJ, já que o Banco do Brasil é sociedade de economia mista.

5. O prazo prescricional para ações envolvendo saques indevidos em conta PASEP é de 10 anos, contados a partir do momento em que o titular tem ciência dos desfalques.

6. A decisão que deferiu a produção de prova pericial contábil foi correta, dada a necessidade de elucidação da controvérsia acerca da gestão da conta PASEP.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "O Banco do Brasil possui legitimidade passiva em ações que discutem má gestão de contas PASEP, sendo competente a Justiça Estadual para julgar tais demandas. O prazo prescricional é de 10 anos, contados da ciência dos desfalques."

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 205.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.150; STJ, Súmula 42.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Banco do Brasil S/A, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais
n. 1008311-17.2024.8.11.0041, ajuizada por Selma Regina Lopes Fonseca, proferiu decisão saneadora, rejeitando as preliminares de ilegitimidade passiva, de incompetência do juízo estadual para julgar a causa, e a prejudicial de mérito de ocorrência de prescrição, aventadas pelo do Banco do Brasil; deferiu a produção de prova pericial requerida pelo Agravante e nomeou perito contábil.

O Agravante sustenta, em síntese, que a interpretação formada pela douta Magistrada não se afigura correta, sob o argumento de que a real pretensão do Agravado é a revisão de saldo da conta, por índice distinto do que preceitua a lei, com acréscimo de juros ilegais.

A parte Agravante sustenta, em síntese, que a interpretação formada pelo douto magistrado não se afigura correta, sob o argumento de que a real pretensão da agravada é a revisão de saldo da conta, por índice distinto do que preceitua a lei, com acréscimo de juros ilegais.

Alega que em julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.150), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou três teses a respeito da responsabilidade do Banco do Brasil (BB) por saques indevidos ou má gestão dos valores em contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Contudo, os documentos carreados aos autos provam que houve a correta remuneração de saldo das cotas PASEP recebidas pela parte agravada e nenhum saque indevido.

Sustenta, ainda, a legitimidade exclusiva da União – art. 338 e seguintes do CPC, posto que o Banco agravante não se enquadra nos limites da responsabilidade reconhecida pelo Tema 1.150 do STJ, de modo que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Aduz, também, que acaso entenda pela legitimidade do Banco do Brasil nos autos, a formação do litisconsórcio passivo necessário é medida de rigor, devendo ser reformada a decisão, a fim de acatar a denunciação à lide da União, determinando a remessa dos autos, portanto, à Justiça Federal.

Diante dessas razões, requer o provimento do recurso.

A Agravada, apesar de devidamente intimada, deixou decorrer o prazo sem apresentar contraminuta, conforme certidão de id. 235844197.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Banco do Brasil S.A. insurge-se contra a decisão de saneamento e organização processual prolatada
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais
n. 1008311-17.2024.8.11.0041, ajuizada por Selma Regina Lopes Fonseca,
que deixou de acolher as preliminares por ele arguidas, nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais onde a parte autora pretende a condenação do réu ao pagamento dos valores desfalcados, decorrentes da má gestão, saques indevidos e/ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep - referente ao programa PIS/PASEP.

O réu apresentou contestação, impugnando a gratuidade e ao valor da causa. Ademais, suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva e a necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal (incompetência). Sustentou, também, a prejudicial de mérito da prescrição. No mérito, rechaçou a prova contábil apresentada pela parte autora, arguindo que os cálculos ignoram os índices previamente estabelecidos na legislação pertinente. Defende que o saldo médio nas contas individuais seria irrisório, existindo, assim, interpretação equivocada pela parte autora. Por fim, invocou a inaplicabilidade do CDC e a impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Impugnação à contestação apresentada.

Intimadas às partes para especificação de provas, o réu pediu a produção de prova pericial contábil.

É o necessário relato. Decido.

O requerido apresenta impugnação à gratuidade apresentando alegações genéricas e destituídas de provas.

A gratuidade foi concedida a autora após a apresentação de documentação que restou reputada apta para ensejar o reconhecimento da hipossuficiência.

Assim sendo, REJEITO a impugnação, mantendo a gratuidade anteriormente deferida.

O requerido apresenta impugnação ao valor da causa argumentando que “os valores apresentados pela parte Autora não respeitaram os índices oficiais fixados pela Legislação vigente, mais precisamente pela Lei Complementar no 26/1975, Decreto no 9.978/2019 e Lei no 9.365/1996, como também aos parâmetros adotados pelo Conselho Diretor, instituído pelo Decreto Lei n° 9978/2019”.

A referida alegação é matéria de mérito.

Denote-se que o valor da causa é apurado de acordo com o pedido (pretensão) formulado pela parte. Na hipótese em tela, o pedido da autora é certo e determinado em obediência ao que preleciona o art. 291 do CPC.

Neste aspecto, é certo que o art. 292, I do CPC estabelece que na ação em que se cobra dívida, o valor da causa será a soma corrigida do principal, conforme realizado pela autora.

Assim sendo, REJEITO a preliminar.

Acerca da ilegitimidade passiva, competência e prescrição, o STJ, em sede de repetitivo através do Tema 1.150:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”

Desta forma, como nesta demanda a parte autora pretende ser ressarcida materialmente pela má-gestão e falha na prestação do serviço, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

E em decorrência da legitimidade passiva do Banco do Brasil, este juízo é competente para processar e julgar a lide.

Igualmente, no julgamento do Recurso Especial no 1.895.936 - TO (2020/0241969-7) representativo do Tema 1.150 restou assentado:

“O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) foi instituído pela Lei Complementar n. 8, de 3.12.1970, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26, de 11.9.1975, unificou, a partir de 1o.7.1976, sob a denominação de PIS-Pasep, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente.

O art. 7o do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep cabe ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, compete creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep.

O Decreto 4.751/2003 foi revogado pelo Decreto 9.978/2019, o qual, por sua vez, não alterou, significativamente, as disposições então em vigor.

[...]

Destaque-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2o da LC 8/1970. Por força do art. 5o da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço.

(...)

Esta Corte Superior possui orientação de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda.

No entanto, no caso dos autos, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, derivada de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A.” (destaquei)

A par disso, como a parte autora se diz lesada pela subtração de valores e não atualização da importância depositada, ou seja, má gestão e má execução do fundo, rejeito a alegação de incompetência.

O réu suscitou, ainda, a prejudicial de mérito da prescrição. No entanto, como já citado acima, o Tema 1.150 sedimentou que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; sendo o termo inicial, para a contagem do prazo prescricional, o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

A parte autora narra que requereu o levantamento dos valores do PASEP e os considerou irrisório. Na sequência, solicitou microfilmagem dos extratos, possibilitando-lhe, então, constatar irregularidades que subsidiam a pretensão exposta na inicial.

No entanto, não há prova nos autos de que os pedidos de microfilmagem (elemento que comprova a ciência dos desfalques realizados na conta individual ao Pasep) ocorreram há mais de 10 (dez) anos, o que poderia ser comprovado pelo réu com a apresentação do requerimento que ensejou a disponibilização das microfilmagens.

Portanto, como não restou comprovado que a parte autora teve conhecimento do desfalque há mais de dez anos, rejeito a prejudicial de mérito da prescrição.

No mais, observo que as partes estão devidamente representadas e não há outras questões preliminares, razão pela qual dou o feito por saneando e fixo como ponto controvertido a existência ou não de elementos que caracterizem desfalques na conta do PASEP da autora, bem como se houve má gestão, saques indevidos e/ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP.

Para dirimir a questão, defiro a produção de prova pericial requerida pelo réu e nomeio como perito do juízo a empresa IMPARCIAL PERÍCIAS E CONSULTORIA, na pessoa de seu responsável técnico, com endereço comercial na Rua I (Lot Prq Eldorado), 105, EDIF ELDORADO HILL OFFICESALA 71, Alvorada, Cuiabá/MT - CEP 78048-832, e telefone (65) 99918-8009, e-mail imparcialpericia@gmail.com, independentemente de compromisso (art. 466, do NCPC).

O perito deverá responder esclarecer os pontos controvertidos acima especificados, bem como os quesitos à serem apresentados pelas partes e outros esclarecimentos que possam contribuir para o deslinde do feito.

Intime-se o perito para aceitar a nomeação, apresentar a sua pretensão honoraria, currículo e contatos profissionais, em cinco dias, nos termos do art. 465, §2o do CPC.

As partes, no prazo comum de quinze dias, poderão indicar assistentes técnicos (devendo informar telefone e e-mail para contato do respectivo assistente) e formular quesitos. A parte que formular quesito cuja resposta implique trabalho excessivamente oneroso deverá se responsabilizar pelo pagamento dos honorários correspondentes ao quesito, sob a pena de indeferimento.

Apresentados os honorários, intimem-se as partes para ciência e manifestação em cinco dias.

Após a concordância quanto aos honorários pericias, ou sua homologação pelo juízo, intime-se o réu para efetuar o pagamento, em cinco dias.

Autorizo a expedição de alvará ao perito, depois de entregue o laudo.

O perito deverá cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de compromisso. Deve o perito, ainda, assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 dias (art. 466, §2o do CPC.).

O laudo pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de 30 dias, contados a partir da data do início aos trabalhos.

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para que no prazo comum de quinze dias se manifestem sobre o resulta­do, mesma oportunidade em que deverão providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito.” (Id. 160745454, dos autos de origem).

No contexto apresentado nos Autos, apesar dos argumentos elencados pelo Agravante, cumpre ressaltar que razão não lhe assiste, notadamente porque, do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva
ad causam
do Banco do Brasil, denunciação à lide da União e do prazo de prescrição de cinco anos não encontra o menor respaldo.

No que se refere à incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda, suscitada sob o argumento de interesse da União, não prospera, porquanto o Colendo STJ, resolvendo o conflito de competência instaurado sobre este tema, adotou entendimento de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). Veja-se:

“EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE-PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife-PE.” (STJ – CC 161.590/PE – Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – 1a Seção – j. em 13/02/2019).

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. TEMA 1150 DO STJ. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Se demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, conforme questão submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos do STJ (TEMA 1150).

2 - O prazo prescricional para a ação objetivando a cobrança de diferença no saldo da conta individual vinculada ao PASEP é de 10 anos, contados do "dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta". (N.U 1011058-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou monocraticamente o agravo de instrumento com base no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, uma vez demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito.- (N.U 1015121-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022).

Desta feita, demonstrada está a legitimidade do Banco do Brasil S.A., em razão da responsabilidade decorrente da sua gestão quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP, bem como a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

Outrossim, pelos motivos já mencionados, não há falar em denunciação à lide da União para compor o polo passivo da ação originária.

Quanto à prejudicial de mérito de prescrição, arguida pela instituição financeira, verifica-se do Tema 1.150 do STJ que o prazo prescricional é de dez anos, contados a partir da data em que o titular toma ciência dos supostos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

Da análise dos autos, verifica-se que a Agravada tomou ciência do saldo quando recebeu a microfilmagem solicitada.

Tendo em vista que a ação foi proposta no mesmo ano de 2024, não há que se falar em prescrição.

À propósito, transcreve-se julgado de relatoria deste Desembargador, acerca do tema em debate:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) – BANCO DO BRASIL – LEGITIMIDADE PASSIVA – TESE FIXADA PELO STJ – TEMA 1150 – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRAZO DECENAL – DIES A QUO – DATA DO CONHECIDO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO – PARECER TÉCNICO PRODUZIDO DE MODO UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O entendimento fixado pelo STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.951.931/DF, Tema 1.150, é o de que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa”. Logo, rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco. Nas demandas que visam o recebimento de diferença de saldo depositado em conta PIS/PASEP, incide o prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, com termo inicial a contar a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos. Parecer técnico elaborado unilateralmente não pode ser tomado como prova robusta de que os valores depositados por força dos programas PIS/PASEP foram mal administrados pelo Banco do Brasil. A apuração do saldo devedor correto depende de prova pericial contábil, diante do grau de complexidade da matéria que subsidia a pretensão autoral.” (N.U 1006946-84.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024).

Portanto, diante de todo o exposto, não há razão fático-jurídica para reforma da decisão recorrida e sua manutenção é medida que mais se adequa ao caso.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024